Tribunal: TJDFT
Processo: 0705019-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.009 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
1. Inexistindo os vícios apontados no acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.
2. Uma vez configurada a má-fé, exclui-se a relação com o Tema 1.009 do Superior Tribunal de Justiça no qual se discute se o Tema 531 abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé, não havendo motivo para suspensão.
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.
4. Embargos declaratórios não providos.